Tribunal: TJDFT
Processo: 0705027-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705027-16.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA, HARRISON SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA APELADO: MARCIA CRISTINA MONTEIRO CARNEIRO DECISÃO Trata-se de apelação interposta por GABRIEL HARRISON INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA, HARRISON SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA e GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA contra a sentença de ID 28262836, proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, na ação de rescisão contratual com pedido de restituição de valores n. 0705027-16.2021.8.07.0001, ajuizada por MARCIA CRISTINA MONTEIRO CARNEIRO, julgou procedente o pedido inicial para declarar rescindido o negócio jurídico celebrado entres as partes, bem como condenar os réus, solidariamente, a indenizarem a autora, pelo valor por ela indicado (R$ 100.000,00), montante a ser atualizado, desde a data da aplicação/transferência e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. Ressalte-se que foi determinada a comprovação da hipossufiência econômica, em decisão saneadora e, posteriormente, indeferido o pedido de gratuidade de justiça em sentença. Dada a sucumbência, os réus foram condenados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Em suas razões (ID 28262841), pugnam os apelantes, preliminarmente, pela concessão de gratuidade de justiça, nesta fase recursal. Brevemente relatados, Decido. Conforme relatado, os apelantes requerem, em apelação, a concessão de gratuidade de justiça. O benefício é conferido a quem comprova a sua insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo, conforme artigo 5o, LXXIV , da Consituição Federala e artigos 98 e 99, § 2o, Código de Processo Civil. Assim, uma vez que o postulante é pessoa jurídica, necessária a inequívoca demonstração da sua hipossuficiência econômica, conforme Súmula 481, do STJ: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Verifica-se dos autos que somente consta a declaração de hipossuficiência econômica, acostada à contestação (ID 28262778), o que não se mostra suficiente, pois ostenta tão somente presunção relativa (juris tantum) de veracidade, de forma que deve ser corroborada por outros elementos de prova que inequivocamente firmem a condição de hipossuficiência dos apelantes. E, no caso, como bem salientado na r. sentença, dado o conjunto probatório, e não havendo comprovação da alegada hipossuficiência econômica, não se revela crível que os apelantes, atuantes no mercado de compra com deságio de precatórios de vultuosos valores expedidos pela Justiça Federal, não tenham quaisquer condições de financeiras de arcar com eventual ônus de sucumbência, bem como o recolhimento do preparo recursal. Assim, indefiro o pedido. Recolham os agravantes o preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 10 de novembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora